Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702641-76.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA DAMACENA DA COSTA CAIXETA EMBARGADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 21 de março de 2023 16:49:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador